Tribunal: TJES
Processo: 5017186-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017186-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNA ULIG DE FARIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu medida liminar para reintegrar candidata ao concurso público para o cargo de Soldado Auxiliar de Saúde da PM-ES, após sua eliminação na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), e assegurar sua participação nas fases subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame por inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), diante das suas alegações de ausência de motivação e de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos restringe-se à análise da legalidade, não lhe cabendo intervir no mérito administrativo, exceto em hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

O edital é a lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo que o descumprimento de suas regras acarreta, em regra, a eliminação do candidato.

A ficha de avaliação do TAF, devidamente assinada pela candidata, comprova a sua ciência imediata acerca do desempenho insatisfatório e dos motivos da inaptidão em cada prova, o que enfraquece a alegação de desconhecimento das razões de sua eliminação.

A Administração demonstrou ter agido em conformidade com as regras do edital, que preveem a eliminação do candidato que não atinge o índice mínimo em qualquer um dos exercícios, não tendo a candidata afastado a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo.

A candidata não comprova ter sido impedida de acessar seu boletim de desempenho ou de ter interposto o devido recurso administrativo, conforme previsto no edital do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que deferiu a medida liminar postulada nos autos do Mandado de Segurança n° 5004457-36.2024.8.08.0006, impetrado por
BRUNA ULIG DE FARIA,
no sentido de determinar
“[...] a reintegração ao certame em caráter sub judice, com sua participação na última etapa do concurso até o julgamento de mérito do writ”
.

Em suas razões recursais (id. 10643895), o recorrente alega, em síntese, que o Anexo II do Edital n.º 01 de 2022 dispõe de índices mínimos para cada exercício do TAF, tendo a eliminação da candidata decorrido de ato administrativo revestido de legalidade, pois apenas seguiu as normas editalícias, haja vista que a autora não obteve êxito ao realizar dois exercícios do teste físico, bem como deixou de realizar o teste de corrida, tendo ciência no momento do teste a respeito dos motivos que ensejaram o resultado que lhe fora desfavorável.

Aduz, ainda, o perigo de dano para o Estado, tendo em vista que a manutenção da autora no certame implica a sua inclusão no curso de formação de soldados, trazendo uma série de entraves para a Administração.

Desde logo, registro que não vislumbro razões para modificar a decisão por meio da qual entendi por bem atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

Registro, a princípio, que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não lhe é dado interferir no mérito administrativo, impõe-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, que, nas questões relativas a concurso público, devem ser levadas em especial consideração as disposições previstas no edital, o qual é a lei do certame, a vincular tanto a Administração Pública, como os candidatos que pretendem realizá-lo.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO (EDITAL Nº 019/2022). RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME PELA RECUSA DE TÍTULOS QUE COMPROVARIAM A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CERTIFICADOS DE “INSTRUTOR ESPORTIVO” E “PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA” QUE NÃO SE AMOLDARIA À FIGURA DE REGENTE DE CLASSE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO MANDAMUS. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DAS NORMAS EDITALÍCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).
(...) 4) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5003948-60.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 13/08/2023).

Fixadas tais premissas, tem-se que a controvérsia dos autos cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que declarou a inaptidão da candidata na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) do Concurso Público para o cargo de Soldado Auxiliar de Saúde da PM-ES, regido pelo Edital nº 02, de 07 de junho de 2022.

Ao impetrar a ação mandamental originária, alegou a candidata, em síntese, que:

“(...) Em 19 de fevereiro de 2024 foi publicado o edital convocando a impetrante para realizar o Teste de Aptidão Física - TAF (edital anexo). O TAF estava previsto para o dia 06 de março de 2024. A candidata compareceu e realizou o TAF. No dia 18 de março de 2024 foi divulgado o resultado preliminar do teste de aptidão física; a impetrante consta na lista como “inapta” (documento anexo).

O edital do resultado do TAF consta com graves erros: i) não foi disponibilizado (sic) as razões, justificativas e motivos da inaptidão da candidata; ii) não foi fornecido acesso à filmagem e ao Boletim de Desempenho do TAF; e iii) a data para a apresentação do recurso administrativo está errada com referência a 2023 (e não 2024).

A candidata foi tolhida de saber os motivos para a sua inaptidão no TAF. Apenas 16 dias após a convocação.

A impetrante fez requerimento à Banca organizadora (e-mails anexos). Porém, a Banca não respondeu suas solicitações. O resultado do TAF foi a única etapa do certame que não teve divulgação do resultado (definitivo) pós-recurso. Isso em flagrante violação às regras editalícias. Ao fim, a candidata não foi convocada para o curso de formação de soldados Auxiliares de Saúde (9º etapa).

Imperioso salientar que a decisão vergastada limitou-se a deferir a liminar postulada pela Agravada no sentido de assegurar “a reintegração da impetrante ao concurso para habilitá-la a participar do curso de formação da PMES” (conforme petição inicial do
writ
).

E não poderia ser diferente, pois, a própria causa de pedir apresentada pela Impetrante foi assim apresentada:

“(...) Se ao final do julgamento do writ se constatar pela ilegalidade dos atos dos impetrados, novo TAF deverá ser realizado pela impetrante – esse é pedido da ação.

Logo, a permanência da impetrante no curso dependerá, por óbvio, da sua aprovação no TAF. Simples assim.

E, se ao cabo da ação, se constatar pela legalidade dos atos dos impetrados na etapa do TAF – o que não se espera dada as gravíssimas ilegalidades – haverá a eliminação da impetrante do certame.

Não há risco de irreversibilidade da tutela, nem em tese.
A tutela de urgência garantirá o direito da impetrante em participar nas demais etapas do certame (do curso de formação) até o julgamento final da ação
.

Ante o exposto, pede-se, em tutela de urgência, a reintegração da impetrante ao concurso para habilitá-la a participar do curso de formação da PMES (...)”.

Nesse cenário, o Agravante trouxe aos autos a Ficha de Avaliação do TAF, que, à primeira vista, comprova a ciência da agravada acerca de sua eliminação, com as respectivas assinaturas em cada teste. O documento indica que a candidata, ora agravada, foi considerada inapta em três das quatro provas: Flexão na Barra Fixa, Agilidade e Corrida de 2.400m.

Especificamente, no teste de flexão na barra fixa, ela obteve zero repetições, sendo que o mínimo para aprovação era 1 (uma). No teste de agilidade, sua melhor tentativa foi de 15,23 segundos, enquanto o índice mínimo para aprovação era 11,5 segundos. Por fim, na prova de corrida de 2.400m, a candidata sequer a realizou, sendo atestada como ausente.

Neste tocante, conforme o item 16 do Edital que rege o certame, de nº 02/2022, “
16.2.2.
O candidato que não atingir a referência mínima de aptidão em quaisquer dos exercícios do Teste de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso.” (id. 51931366- origem).

Em contraposição, a Agravada alega ter sido tolhida de saber os motivos de sua inaptidão, sem acesso à filmagem e ao boletim de desempenho. Contudo, a Ficha de Avaliação,
firmada pela própria candidata
, contém os resultados e o motivo da inaptidão em cada prova.

Além disso, o edital do resultado do TAF (id. 51931368-origem), datado de 18/03/2024, informa expressamente que o candidato poderia consultar individualmente seu resultado e desempenho, bem como interpor recurso administrativo no endereço eletrônico do Instituto AOCP.

A Agravada, contudo, não demonstrou ter encontrado dificuldades para acessar o referido
link
, nem comprovou ter interposto recurso administrativo em face dos resultados.

Nesse contexto, os argumentos da recorrida se esvaziam, uma vez que não se vislumbra o quadro fático por ela narrado nos autos, restando demonstrada, por outro lado, a legalidade do ato administrativo que a eliminou, haja vista que devidamente motivado e fundamentado na regra do edital, que prevê a eliminação do candidato que não atingir o índice mínimo exigido em qualquer um dos exercícios.

Destarte, a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos não foi ilidida de forma robusta pela autora. Ao contrário, o agravante logrou êxito em afastar a probabilidade do direito vindicado na ação originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)